Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727750-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ PACIENTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, em virtude da demora, pelo d. Juízo da 1o Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na apreciação do pedido de prisão domiciliar feito nos autos do processo n. 0713410.86.2022.8.07.0020 (Liberdade Provisória). Defende o impetrante que a negativa de prestação jurisdicional pode causar prejuízos irreparáveis à saúde do paciente, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente, com base na garantia da ordem pública, teve a sua prisão preventiva decretada em 19 de novembro de 2021, no bojo da ação penal n. 0714357- 77.2021.8.07.0020. Salienta que a denúncia o acusa da prática da modalidade mais branda da extorsão, ou seja, sem violência. Aduz que a demora entre a prisão em sede investigativa e o agendamento da primeira assentada da audiência de instrução de julgamento não decorreu de desídia da Defesa. Nesse sentido, afirma que o corréu Alison Lima foi citado apenas em 30 de março, sendo que em 11 de abril houve o saneamento do processo, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio. Menciona que, na ocasião, procedeu-se à oitiva da testemunha Luís Fernando Cocito de Araújo, delegado que conduziu as investigações, ato que não foi concluído devido à extensa agenda de audiências, ensejando a marcação de nova audiência para o dia 09 de setembro. Assevera que, se àquela data permanecer inalterado o direito de ir e vir do acusado, este contará com 10 meses de prisão preventiva em processo que lhe imputa crime praticado sem violência, em desacordo com a proporcionalidade que exsurge da inicial acusatória. Acrescenta que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico no dia 04 de agosto, não apresentando condições de utilizar sua mão, precisando de acompanhamento para as suas necessidades pessoais básicas, mormente por ser destro. Informa, ainda, estar na iminência de realizar outros dois procedimentos cirúrgicos, sendo um na mão esquerda e o outro na coluna, tendo sido recomendado por seu médico que convalesça em regime domiciliar. Informa que o paciente sofreu um acidente, vindo a cair de uma altura de um metro e meio, ferindo ainda mais a sua coluna, e que o relatório médico apresentado narra um histórico cronológico e sucessivo de problemas na coluna. Relata que o processo de liberdade provisória se encontra concluso há mais de 10 dias. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinado à autoridade apontada como coatora que decida a respeito do pedido formulado pela Defesa. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício, com base no §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos do processo n. 0713410.86.2022.8.07.0020, não se denota a alegada negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, pleiteada a revogação da prisão preventiva ou a prisão domiciliar do paciente no dia 27 de julho de 2022 (ID 132562936), os autos, em tramitação regular, foram encaminhados, na mesma data, ao Ministério Público (ID 1325723224), o qual se manifestou pelo indeferimento do pleito no dia 1o de agosto de 2022 (ID 132906417). Ao ID 133023018, consta petição protocolada no dia 05 de agosto, em que a Defesa relata ter o paciente se submetido a intervenção cirúrgica no dia 04 de agosto, fato também reportado no bojo da presente impetração, oportunidade em que reitera os pleitos de revogação da prisão preventiva ou de prisão domiciliar do paciente e junta novos documentos. Novamente, ao ID 133153385, o requerido peticionou nos autos, em 08 de agosto, no intuito de informar a emissão de relatório médico no dia 1o de agosto, o qual consigna que o procedimento cirúrgico a que será submetido em sua mão direita impõe a necessidade de suporte pós-operatório, com auxílio de terceiros. Narra, também no petitório, a queda do paciente de uma altura de um metro e meio. Reitera os pedidos anteriormente formulados. Na mesma data (08 de agosto), o paciente ofertou outra petição para informar teor de relatório médico expedido naquele dia acerca da necessidade de cuidados constantes de terceiros, em vista da limitação de sua autonomia advinda do procedimento cirúrgico realizado (ID 133172734). Em 09 de agosto, o paciente apresentou nova petição pugnando pela juntada de ofício emitido pelo 19o Batalhão de Polícia Militar nos autos do processo 0407981-66.2021.8.07.0015 (ID 133269797). Apresentou, outrossim, diversos documentos. Considerando a juntada de documentos novos que podem influenciar a decisão do juízo, o d. magistrado a quo determinou, uma vez mais, a oitiva do Parquet (ID 133295513). O órgão ministerial, por sua vez, manifestou-se, em 10 de agosto, “pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar”. (ID 133441271) Nova petição da Defesa ao ID 133485106, datada de 11 de agosto, em que se afirma ser contraproducente retorquir os argumentos do Ministério Público. Em 12 de agosto, os autos foram conclusos para decisão. Ante o quadro descrito, tem-se que, não obstante os autos estejam conclusos para decisão do magistrado há mais de 10 dias, fato é que as diversas petições e documentos apresentados pela Defesa culminaram por postergar a análise dos pedidos formulados na petição inicial, não havendo que se cogitar de afronta aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado, impondo-se que se aguarde o pronunciamento judicial, em primeiro grau, acerca dos pedidos de revogação da prisão preventiva ou de prisão domiciliar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora